Tribunal: TJDFT
Processo: 0002703-45.2004.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
SUCESSÕES E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE PARTILHA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRELIMINAR REJEITADA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. MORA. ASTREINTES. LIQUIDAÇÃO E EXIGIBILIDADE. AUTOS PRÓPRIOS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. LIBERAÇÃO. REQUERIMENTO DO JUÍZO DA CONSTRIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Sendo possível se extrair das razões recursais argumentos voltados à impugnação da sentença, não há que se falar em não conhecimento do recurso de Apelação em virtude de falta de impugnação específica dos fundamentos do julgado.
2 – Descabido pretender o Apelante promover a liquidação do valor devido a título de astreintes no âmbito da própria sentença do processo de conhecimento, pois tal questão haverá de ser resolvida, como já proclamado em decisão anterior nos autos, em autos próprios, em que tanto se apurará o valor devido como se possibilitará sua exigibilidade.
3 – Cabe ao Juiz que determinou a penhora no rosto dos autos decidir pela exigibilidade da respectiva quantia, até mesmo analisando se a decisão de constrição ainda é passível de reforma, de maneira que tal discussão refoge do âmbito do Juízo do Inventário.
4 – Não há de se aplicar ao Apelante a multa prevista no art. 81 do Código de Processo Civil, pois não se verifica hipótese de litigância de má-fé que imponha a referida penalidade, nos termos do art. 80 do CPC, bem assim porque a assertiva de litigância de má-fé deve vir acompanhada de comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais, o que não foi demonstrado.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível desprovida.